Tribunal: CARF
Processo: 13804.000032/2009-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-10-09

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.000032/2009-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-111.106 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Recorrente
SILVIO ANTONIO BARONI DE SIQUEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. VERBAS TRABALHISTAS
INDENIZATÓRIAS. AUSÊNCIA DE PROVAS
Não constando a homologação judicial ou a sentença que demonstre que as
verbas são integralmente indenizatórias, o mesmo discriminando as partes
indenizatórias das remuneratórias, não cabe aduzir que o total se trata de
valores não sujeitos ao Imposto de Renda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Por meio da notificação de lançamento (fls. 03 a 06) exige-se R$ 51.064,48 de
imposto suplementar, R$ 38.298,36 de multa de ofício e acréscimos legais, em decorrência da
revisão da declaração de ajuste anual do exercício 2004, ano-calendário 2003.
O lançamento, conforme descrição dos fatos e enquadramentos legais (fl. 04),
apurou omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação trabalhista, de
R$ 316.218,57.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.000032/2009-48
Fl. 37
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-111.106 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.000032/2009-48

Regularmente cientificado do lançamento em 09/12/2008 (fl. 10), o interessado
ingressou, em 05/01/2009, com Impugnação (fl. 02), instruída com anexo (fls. 07 e 08).
Aduz que não houve omissão de rendimentos, pois “todos esses rendimentos são
oriundos de causa trabalhista, Processo 2275/96, cuja sentença dirige a mim a importância
líquida referente ao ganho da causa, cabendo à reclamada o pagamento de todos os tributos
conforme cópia entregue na Receita Federal”. Informa estar anexando cópia do acordo, uma vez
que a cópia do processo encontra-se com pessoa que identifica como pertencente à DIFIS São
Paulo.
O Acórdão 0645.095 da 4a Turma da DRJ/CTA (fls. 13 a 71), em Sessão de
11/02/2014, julgou a impugnação improcedente.
Entendeu-se que não cabe à pessoa física, contribuinte do imposto, invocar a
responsabilidade da fonte pagadora, com o objetivo de eximir-se da tributação dos rendimentos,
pois, tratando-se de imposto em que a incidência na fonte se dá por antecipação daquele a ser
apurado na declaração de ajuste anual, não existe responsabilidade tributária concentrada,
exclusivamente, na pessoa da fonte pagadora.
Cientificado em 31/07/2014 (fl. 23), o contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fl. 27) em 12/08/2014. Nele alega que as verbas, em sua maioria foi de cunho indenizatório e,
independentemente da data de seu recebimento, não está sujeita a tributação (item 7). Seguem
trechos:
3 — Ora, em simples observação do acordo trabalhista, juntado à impugnação, verifica-
se que os valores constantes das parcelas referem-se tanto a verbas salariais quanto a
indenizatórias que, por sua vez, não estão sujeitas a tributação;
5 — Por outro lado, o fato poderia facilmente ser verificado peia Receita Federal
quando da confrontação com a DIRF apresentada pela então Rda.;
6 — Verifica-se nos autos a juntada da guia DARF no valor de R$ 22.350,72 pertinente
ao Imposto Retido sobre as verbas salariais e identificado pela autoridade fiscal,
caracterizando-se que não houve nenhum outro valor que não tenha sido de cunho
indenizatório, caso contrário a empresa Rda. teria efetuado retenção de valor maior;
O contribuinte não trouxe novas provas.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Cientificado em 31/07/2014 (fl. 23), o contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fl. 27) em 12/08/2014. Dada a tempestividade, admito a peça recursal.
Caráter indenizatório das verbas. Provas.
Fl. 38
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-111.106 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.000032/2009-48

O ponto inicial a ser observado é que há inovação na lide, posto que enquanto em
sede de impugnação o contribuinte pugna pela falta de responsabilidade tributária, na segunda
traz o tema do caráter indenizatório das verbas – o que não foi discutido propriamente em 1a
instância.
Se superado este ponto, alega que as verbas, em sua maioria foi de cunho
indenizatório e, independentemente da data de seu recebimento, não está sujeita a tributação.
Alega isto com base no acordo trabalhista juntado à impugnação (fls. 07-08), aduzindo que os
valores constantes das parcelas são indenizatórias. Diz que o fato é facilmente verificável pela
RFB e que, se não fosse o caso, a Empresa teria efetuado retenção de valor maior.
A única prova apresentada é, de fato, a peça do advogado sem o protocolo nos
autos. É dizer, não há a homologação judicial ou a sentença que demonstre o alegado.
Não se trata, portanto, da tese, mas sim das provas. Mantenho, portanto, o
indeferimento do pleito da contribuinte. Afinal, consta que as verbas não são integralmente
indenizatórias sem que haja a devida discriminação no processo:
(fl. 08) 5. As partes declaram que no valor do acordo há verbas salariais e
indenizatórias a serem discriminadas através de petição que a Rda. protocolará em
apartado, ficando desde já requerido o prazo de 15 dias para especificá-las, bem como
proceder os recolhimentos fiscais e previdenciários cabíveis.
Por fim, ressalto o que já foi dito em 1a instância, a saber: o fato de ter recebido o
valor já líquido do imposto retido na fonte e da contribuição à previdência oficial não o
desobriga de proceder à declaração dos valores no ajuste anual, recompondo-os segundo as
normas da legislação tributária.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 39
DF CARF MF
Original